Tribunal: STF
Processo: HC 244072
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, agora contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11, p. 67):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente. 2. Na hipótese, o crime de tráfico de drogas foi cometido em 12/11/2018, enquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo, em 15/10/2017, com trânsito em julgado em 5/2/2019. Essa condenação anterior, inclusive, já era definitiva no momento da prolação de sentença do presente caso, em 31/5/2021. 3. A presença de maus antecedentes obsta a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso. 4. Constatada flagrante ilegalidade na exasperação da basilar a título de natureza de drogas, tendo em vista a ínfima quantidade apreendida - 2g de cocaína. 5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício para afastar a negativação da natureza das drogas na primeira fase de dosimetria. 



     



    Assim como no HC 234631, anteriormente apresentado a esta Suprema Corte, o que se pretende é a revisão da pena imposta ao paciente em sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que carente de fundamentação idônea a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. A despeito disso, o presente  writ não merece processamento.



    Consoante relatado, o pleito vindicado no presente feito também já figurou em impetração anterior perante o Supremo Tribunal Federal, que, distribuído à minha relatoria, teve denegada a ordem, de pronto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, dada a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no caso concreto. Àquela oportunidade, observado que (i) a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 foi rejeitada porquanto identificado que o paciente ostenta maus antecedentes - o que indica sua dedicação a atividades criminosas -, e que, (ii), na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal” (HC 228592 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 28.09.2023).



    Tal constatação, por si só, conduz ao não conhecimento deste mandamus, nos termos insistentemente almejado pela defesa do paciente, porquanto esta Suprema Corte, consoante sua jurisprudência, reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática, sobretudo quando já transitada em julgado o decisum alhures exarado. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    4. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego o prosseguimento do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 06 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente